Tribunal: TJDFT
Processo: 0002378-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002378-61.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOAQUIM JOVIANO DOS SANTOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 42499820, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024